Tribunal: STF
Processo: RE 961967
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.675-RG, assentou a constitucionalidade da cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.